Tribunal: STF
Processo: RE 1263720
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 109, Vol. 3):
    “APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — ACIDENTE EM RODOVIA — ANIMAL NA PISTA — OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA — RELAÇÃO CONSUMERISTA — RESPONSABILIDADE OBJETIVA —CDC, ART. 14 —PENSÃO MENSAL —CABIMENTO —DANOS MORAIS E ESTÉTICOS — PARÂMETROS FIXADOS ADEQUADAMENTE — JUROS DE MORA —CORREÇÃO MONETÁRIA 
    1 - A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço, ainda que se trate de caso de omissão (CDC, art. 14); 
    2 - Apesar de negar qualquer responsabilidade no episódio, é patente a responsabilidade da apelante, pela fato de sua conduta se enquadrar na hipótese do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de animal na pista de rolamento poderia ser evitada caso houvesse fiscalização eficiente no momento, ou até mesmo de forma preventiva, com a instalação de barras de proteção pela pista de rodovia. 
    3 - A existência de animais capazes de ocasionar um acidente e situação previsível que se insere dentro do risco em fornecer esse tipo de serviço (administração de pista de rolamento). Portanto, não atrai a incidência da excludente de responsabilidade de força maior ou caso fortuito. 
    4 - Pensão mensal é cabível diante da perda permanente de capacidade laboral, ainda que de forma parcial. Parâmetros fixados conforme art. 950 do Código Civil (70% da remuneração mensal, por 45,5 anos, considerando a idade da apelada de 3l anos);
     5 - O acidente causou à apelada a amputação de parte do membro superior esquerdo. Dessa forma, é inquestionável que o acidente ocasionou grave ofensa a um direito da personalidade da apelada, qual seja, o direito à integridade física. Nesse sentido, não se pode olvidar do comprometimento da aparência física, fato que gera, também, repercussão na esfera emocional da apelada. 
    6 — Com relação à indenização por danos morais e estéticos, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 
    RECURSO IMPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 151, Vol. 3):
    No apelo extremo (fls. 156-169, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5°, LIV e LV; art. 30, VIII; art. 37, §6°; e art. 93, IX.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido ante os seguintes fundamentos (fls. 111-115, Vol. 3):
    “Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, deve-se refutá-la, pois a concessionária administra a rodovia na qual ocorreu o acidente narrado na inicial. Caso o desfecho da presente ação seja de procedência, recairá nela o dever de indenizar a apelada, sendo, portanto, a pessoa legítima para figurar no polo passivo. 
    O Magistrado a quo houve por bem em reconhecer a responsabilidade subjetiva da apelante. Isso porque, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
    Veja-se, portanto, que não só a administração, na forma direta, deve responder perante terceiros em casos de danos, mas também as pessoas jurídicas que prestarem serviços públicos, como é o caso das concessionárias, que apenas administram as rodovias e não são suas titulares. 
    E nem se argumente no sentido de que houve omissão no caso em estudo (existência animal na pista de rolamento) e, em razão disso, a responsabilidade tornar-se-ia subjetiva. Com efeito, não se nega a existência da tese defendida pela concessionária, qual seja, a de que em casos de conduta comissiva o Estado responde de forma objetiva e, em casos de conduta omissiva, de forma subjetiva. 
    Entretanto, deve ser ponderado que, além da mencionada tese apresentar divergências entre os doutrinadores, o caso em estudo envolve um fator maior, a saber, relação de consumo existente entre a concessionária e o usuário, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, no caso, a concessionária do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14).
    Portanto, havendo nexo causal entre os danos sofridos pelo usuário e a conduta omissiva da concessionária, surge àquele o direito à indenização. Veja-se, nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a aplicação do CDC e, por consequência, da responsabilidade objetiva da concessionária: 
    (…)
    Apesar de negar qualquer responsabilidade no episódio, é patente a responsabilidade da apelante, pela fato de sua conduta se enquadrar na hipótese do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de animal na pista de rolamento poderia ser evitada caso houvesse fiscalização eficiente no momento, ou até mesmo de fornia preventiva, com a instalação de barras de proteção pela pista de rodovia.
    A alegação invocada pela apelada no sentido de que o acidente deu-se em condições alheias a seu controle (leia-se força maior ou caso fortuito) não se sustenta, porquanto se trata de fortuito interno. Certamente, a existência de animais capazes de ocasionar um acidente é situação previsível que se insere dentro do risco em fornecer esse tipo de serviço (administração de pista de rolamento). Portanto, não atrai a incidência da excludente de responsabilidade arguida. Segue precedente deste Tribunal endossando a tese: 
    (…)
    Restando inconteste a aplicação da responsabilidade objetiva, passa-se à análise dos danos alegados.
    Os danos materiais dividem-se em: (i) pensão mensal no valor de 70% da remuneração mensal da apelada, pelos próximos 45,5 anos, desde a data do acidente; (ii) N despesas médicas, despesas com medicamentos, despesas relativas à aquisição de prótese e coparticipação no tratamento.
    A perda de capacidade laborai foi atestada pelo perito (fls. 297). Em sua conclusão, o expert afirmou ter havido perda permanente e parcial da capacidade labora1, decorrente de perda funcional de 75% do membro superior esquerdo.
    Dessa forma, a pensão mensal foi arbitrada corretamente, mostrando-se medida adequada para reparação dos danos materiais ocasionados pela perda de capacidade laborativa. Os parâmetros utilizados pelo Magistrado a quo devem ser mantidos, pois atendem ao art. 950 do Código Civil. 
    As despesas que compõem o pedido de indenização por danos materiais foram devidamente comprovadas (fls. 67169, 71177 e 2021230), de modo que a condenação deve á ser mantida, nos termos da r. sentença. 
    Quanto aos danos morais e estéticos, também não assiste razão à apelante. 
    Os valores se mostram compatíveis com a ofensa. Com efeito, é inquestionável que o acidente ocasionou grave ofensa a um direito dá personalidade da apelada, qual seja: o direito à integridade física. Nesse sentido, não se pode olvidar comprometimento da aparência física, fato que gera, também, repercussão na esfera emocional da apelada.
    Considerando-se o abalo psicológico causado pelo acidente, a sequela deixada pela amputação parcial do membro superior esquerdo, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, tem-se que os valores fixados a título de indenização por danos morais e por danos estéticos atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Consequentemente, afasta-se a hipótese de enriquecimento ilícito da apelada.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Ainda, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.” (ARE 951.552-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2016).
    Vejam-se, ainda, a seguinte decisão monocrática:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. ANIMAL NA PISTA. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.244.569/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/12/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente